Tribunal: TJSP
Processo: 1011281-77.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto em ação declaratória de inexistência de débito fiscal, contra sentença que homologou a desistência da demanda e julgou extinto o processo, condenando a autora ao pagamento de honorários de sucumbência. A autora alega que os honorários são indevidos, pois a ação

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto em ação declaratória de inexistência de débito fiscal, contra sentença que homologou a desistência da demanda e julgou extinto o processo, condenando a autora ao pagamento de honorários de sucumbência. A autora alega que os honorários são indevidos, pois a ação foi extinta por composição amigável e já inclusos no parcelamento do Acordo Paulista.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência é devida, considerando a desistência da ação em razão de transação tributária.
III. Razões de Decidir
3. A celebração de transação implica confissão da regularidade do débito fiscal e renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, devendo a parte desistente arcar com as despesas e honorários advocatícios, conforme art. 90 do CPC.
4. A transação tributária não abrange honorários de ações judiciais correlatas, sendo correta a condenação da autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido parcialmente para estabelecer os honorários advocatícios nos percentuais mínimos dos incisos do § 3o do art. 85 do CPC, sobre o proveito econômico do Estado de São Paulo.
Tese de julgamento: 1. A transação tributária implica confissão do débito e renúncia ao direito, obrigando a parte desistente ao pagamento de honorários sucumbenciais. 2. A condenação em honorários sucumbenciais não configura "bis in idem" quando a transação não abrange honorários de ações correlatas.